Tribunal: TJDFT
Processo: 0008277-56.2016.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. CREDENCIAMENTO. VIA ADEQUADA. PRESCRIÇÃO.

I - Para a propositura da ação monitória, exige-se a prova escrita sem eficácia de título executivo que revele razoavelmente a existência da obrigação de pagar quantia em dinheiro vindicada. Na demanda, a autora juntou com a petição inicial os termos de convênio e credenciamento celebrados entre as partes, aditivos contratuais, guias de atendimento, relatórios médicos, faturas e recursos de glosas, documentos escritos sem eficácia de título executivo, mas aptos a demonstrarem o crédito a ser constituído, cumprindo-se, assim, os requisitos do art. 700 do CPC.

II – A pretensão de cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular prescreve em cinco anos, a contar do vencimento de cada parcela, conforme disposição expressa do art. 206, § 5o, inc. I, do CC. II.I. O reconhecimento da dívida pela devedora interrompe o prazo prescricional, art. 202, inc. VI, do CC.

III – Incumbe à autora comprovar fato constitutivo de sua pretensão de constituição de crédito.

IV – Apelação parcialmente provida.